Tribunal: TJES
Processo: 5021365-55.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021365-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Homicídio triplamente qualificado. Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. Art. 621, I, do Código de Processo Penal. Dosimetria da pena. Bis in idem. Valoração indevida das circunstâncias judiciais. Pluralidade de qualificadoras. Atenuante da confissão espontânea. Fração de redução. Redimensionamento da pena. Pedido procedente.

I. Caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão parcial de condenação transitada em julgado, limitada à dosimetria da pena, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, que impôs ao requerente pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve bis in idem e fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime, conduta social, personalidade do agente e consequências do delito; e

(ii) saber se a redução aplicada à atenuante da confissão espontânea observou o dever de fundamentação e os parâmetros jurisprudenciais consolidados, notadamente a fração de 1/6 (um sexto).

III. Razões de decidir

3. Configura bis in idem a utilização de elementos fáticos inerentes às qualificadoras do homicídio para majorar a pena-base sob a rubrica das circunstâncias judiciais, vedada a dupla valoração negativa dos mesmos fatos.

4. É inadmissível a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente com base em afirmações genéricas, referências vagas ou extraídas exclusivamente do próprio fato criminoso, sem suporte técnico ou probatório idôneo.

5. O clamor público e a comoção social não constituem fundamentos legítimos para exasperação da pena, admitindo-se, contudo, o desvalor das consequências do crime quando demonstrada a orfandade de filhos menores, circunstância que extrapola o resultado naturalístico do tipo penal.

6. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o tipo penal e as remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que observada a vedação ao bis in idem e a proporcionalidade.

7. A aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea exige fundamentação concreta, sob pena de violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado procedente, para desconstituir parcialmente o título condenatório e redimensionar a pena para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Francisco Júnio de Oliveira
, devidamente qualificado nos autos, atualmente recolhido à Penitenciária Estadual de Vila Velha II – PEVV2, visando à rescisão de decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n.º 0125841-58.2009.8.08.0012, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, na qual foi condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em desfavor de Antônia Florentina Souza da Silva.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, que restou improvido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal. Na sequência, foram interpostos Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, os quais igualmente não lograram êxito, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação em 01 de julho de 2013, conforme certidão juntada aos autos.

Na presente revisão criminal, o requerente sustenta que a dosimetria da pena imposta padece de vícios, que violam frontalmente o texto expresso da lei penal, notadamente os artigos 59 e 65 do Código Penal, e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, circunstância que autorizaria, segundo defende, a desconstituição parcial da condenação, exclusivamente, no tocante à quantidade da pena.

Ressalta, ainda, que a presente ação não tem por objeto a rediscussão do mérito da condenação, mas apenas a legalidade da resposta penal fixada pelo Estado, tendo como foco exclusivo os critérios adotados para a quantificação da pena.

A defesa articula, como primeira tese, a ocorrência de error in judicando na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais
],
com base em elementos já utilizados para qualificar o delito, configurando vedado bis in idem.

Aponta que a culpabilidade foi considerada de “altíssimo grau de reprovabilidade” com base nos mesmos fundamentos que embasam o motivo fútil e o meio cruel — qualificadoras já reconhecidas pelo Conselho de Sentença — acarretando dupla punição pelo mesmo fato.

Sustenta, ademais, que a conduta social foi valorada negativamente, com base em afirmações vagas sobre consumo de bebidas alcoólicas, sem qualquer demonstração de desajuste social relevante, e que a personalidade foi considerada “inclinada à violência”, a partir do próprio fato criminoso, o que, além de representar juízo tautológico, configura mais um caso de bis in idem.

Prossegue sustentando a existência de ilegalidade, na valoração das circunstâncias e consequências do crime, igualmente em razão de argumentos subjetivos e genéricos.

No que se refere às consequências, impugna a invocação do “clamor público” como fundamento para exasperação da pena-base, por se tratar de elemento extrajurídico e incompatível com os critérios objetivos exigidos pelo art. 59 do Código Penal.

Argumenta, ainda, que os filhos menores deixados pela vítima, não foram mencionados de forma concreta nos autos, como elemento que agrave as consequências do delito, tampouco com comprovação de dano direto, razão pela qual tal valoração seria indevida.

Como segunda tese, a parte requerente aponta vício na segunda fase da dosimetria, em razão da redução ínfima, pela atenuante da confissão espontânea.

Sustenta que, embora reconhecida a referida atenuante, a pena foi reduzida em apenas 1 (um) ano, sem qualquer fundamentação quanto ao patamar adotado. Alega que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fração usualmente admitida para a redução da pena pela confissão é de 1/6 da pena-base, salvo fundamentação idônea em sentido diverso, o que não se verificou no caso concreto.

A terceira tese ventilada consiste na inexistência de reexame de provas, destacando que a revisão criminal não objetiva rediscutir os fatos ou a autoria delitiva, mas sim revalorar juridicamente os critérios legais empregados na fixação da pena.

Enfatiza que o pleito se limita ao controle de legalidade da aplicação dos arts. 59 e 65 do Código Penal, e que a jurisprudência do STJ reconhece o cabimento da revisão para correção de ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo após o trânsito em julgado, quando se tratar de matéria estritamente normativa.

Por fim, sustenta, como quarta tese, que o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal em sede de apelação foi omisso e genérico ao confirmar a sentença condenatória, limitando-se a registrar a existência de “diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, sem realizar controle efetivo da legalidade da pena imposta, especialmente, quanto à incidência de bis in idem e à redução desproporcional da confissão. Sustenta que tal omissão reforça o cabimento da via revisional, haja vista que os vícios não foram sanados pelas instâncias ordinárias.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida procedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021365-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por Francisco Júnio de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, atualmente recolhido à Penitenciária Estadual de Vila Velha II – PEVV2, visando à rescisão de decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n.º 0125841-58.2009.8.08.0012, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, na qual foi condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em desfavor de Antônia Florentina Souza da Silva.

A ação revisional está limitada à análise da dosimetria da pena, não havendo insurgência, quanto à autoria ou materialidade do fato delituoso, que permanecem cobertas pelo manto da coisa julgada.

Sustenta a defesa, em linhas gerais, a ocorrência de error in judicando na fixação da reprimenda, apontando vícios materiais e formais na sentença e no acórdão confirmatório, os quais, segundo alega, afrontariam os princípios constitucionais da individualização da pena, do ne bis in idem, da motivação das decisões judiciais, além de contrariar o texto expresso dos arts. 59 e 65 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A análise minuciosa da primeira fase da dosimetria revela vícios, na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, incorreu em vedado bis in idem, ao utilizar elementos fáticos que já serviram para qualificar o delito.

Com efeito, o reconhecimento do motivo fútil pelo Conselho de Sentença obsta nova valoração negativa, sob a rubrica dos motivos do crime ou da culpabilidade na pena-base.

De igual modo, a menção à asfixia, à extrema violência e à redução da resistência da vítima, para exasperar vetores judiciais configura dupla punição, visto que tais dados fundamentam as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Ademais, persistem impropriedades na análise da conduta social e da personalidade do agente.

A fundamentação pautada em notícias de embriaguez, ou em afirmações genéricas de que o réu possui personalidade inclinada à violência, extraídas da própria prática criminosa, carece de suporte técnico e probatório idôneo.

Os Tribunais Superiores repelem a valoração negativa, baseada em referências vagas e desprovidas de laudo técnico, ou de elementos concretos que transcendam o fato típico.

No que tange às consequências do crime, resta inadmissível a invocação do clamor público ou da comoção social para majorar a sanção, por constituírem critérios subjetivos estranhos à técnica de individualização penal.

Mantém-se, contudo, o desvalor das consequências, tão somente em razão da orfandade de dois filhos menores impúberes, dado objetivo que desborda o resultado naturalístico do tipo penal.

Nesse contexto, havendo pluralidade de qualificadoras, admite-se que uma qualifique o crime, enquanto as demais operem como agravantes, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso vertente, utilizando-se o motivo fútil para fixar a baliza do homicídio qualificado (12 a 30 anos) e mantendo-se as remanescentes qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa) como circunstâncias judiciais, somadas à gravidade das consequências pela orfandade, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

A fixação original em 19 (dezenove) anos mostra-se exacerbada, diante do decote de vetoriais ilegalmente valoradas; logo, em observância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, estabeleço a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, a qual foi expressamente reconhecida na origem.

Ocorre que a sentença procedeu a uma redução simbólica de apenas 01 (um) ano, sem apresentar qualquer justificativa para o afastamento do patamar paradigma de 1/6 (um sexto), consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A omissão de fundamentação, na escolha de fração inferior a 1/6, configura constrangimento ilegal e viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Por conseguinte, conforme bem pontuado no parecer da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, revela-se imperiosa a aplicação do redutor usual.

Ao proceder ao novo cálculo, aplico a fração de 1/6 sobre a pena-base de 15 anos, o que resulta em uma redução de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Inexistindo agravantes ou causas de aumento e diminuição, torno a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido revisional para desconstituir parcialmente o título condenatório e redimensionar a sanção imposta ao requerente para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
julgo procedente
a presente revisional.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para

julgar procedente.